Tribunal: TJMT
Processo: 1035568-90.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035568-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLENILZA AQUINO DA SILVA - CPF: 229.771.391-68 (APELADO), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), FELIPE ALVES ALENCAR REYES - CPF: 040.155.381-70 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), M. A. A. R. - CPF: 040.155.571-23 (APELANTE), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (APELANTE), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), OLENILZA AQUINO DA SILVA - CPF: 229.771.391-68 (APELANTE), FELIPE ALVES ALENCAR REYES - CPF: 040.155.381-70 (APELADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), M. A. A. R. - CPF: 040.155.571-23 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1035568-90.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Felipe Alves Alencar Reyes e Marcelo Alves Alencar Reyes, e Olenilza Aquino da Silva

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL – POSSE INJUSTA DOS RÉUS –PROVAS APRESENTADAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL – PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza a existência de posse injusta dos réus, motivo pelo qual a devolução da coisa pretendida, nos termos do art. 1.228, do C. Civil, é medida que se impõe.

Impossibilidade de condenação da parte ao pagamento de perdas e danos na forma do art. 1.216, do C. Civil, diante da ausência de provas neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1035568-90.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Felipe Alves Alencar Reyes e Marcelo Alves Alencar Reyes, e Olenilza Aquino da Silva

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação reivindicatória c/c perdas e danos movida por Olenilza Aquino da Silva contra Felipe Alves Alencar Reyes e Marcelo Alves Alencar Reyes, julgou parcialmente procedente o feito, ante a comprovação dos requisitos ensejadores, determinando a restituição de 97,80m
2
do terreno invadido, bem como a imissão da autora na posse do bem, devendo os réus procederem a demolição do muro edificado de forma irregular, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), condenando as parte ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para os réus.

Inconformados, Felipe Alves Alencar Reyes e Marcelo Alves Alencar Reyes sustentam que a autora não produziu provas de que estão na posse do imóvel reivindicado de forma injusta. Seguem sustentando, que a alegação de usucapião como matéria de defesa não dá ensejo a confissão de posse injusta. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já Olenilza Aquino da Silva recorre defendendo a presença dos requisitos ensejadores para a condenação dos réus por perdas e danos, motivo pelo qual requer a reforma parcial da r. sentença.

Olenilza Aquino da Silva apresentou contrarrazões (id. 176127856), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Felipe Alves Alencar Reyes e Marcelo Alves Alencar Reyes.

Felipe Alves Alencar Reyes e Marcelo Alves Alencar Reyes também apresentaram contrarrazões (id. 176127858), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Olenilza Aquino da Silva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 181588658), opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1035568-90.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Felipe Alves Alencar Reyes e Marcelo Alves Alencar Reyes, e Olenilza Aquino da Silva

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Olenilza Aquino da Silva ajuizou ação reivindicatória c/c perdas e danos em desfavor de Olenilza Aquino da Silva em desfavor de Felipe Alves Alencar Reyes e Marcelo Alves Alencar Reyes, aduzindo ser proprietária de um terreno urbano com 468,36m
2
, situado na Rua Santa Izabel, quadra C, lote 13, bairro Jardim Santa Marta, localizada no município de Cuiabá/MT, contudo, os réus, que são proprietário do lote 14, de má fé e sem qualquer justificativa, adentraram em 97,80m
2
do seu lote em sua propriedade e sem qualquer autorização, o que foi reconhecido em sede de ação possessória, motivando o manejo da demanda para ser restituído na posse do bem e ser indenizada pelos prejuízos causados.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que restou configurada a posse injusta dos réus, ante a comprovação dos requisitos ensejadores do art. 1.228, do C. Civil, julgou parcialmente procedente o feito, determinando a restituição de 97,80m
2
do terreno invadido, bem como a imissão da autora na posse do bem, devendo os réus procederem a demolição do muro edificado de forma irregular, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), condenando as parte ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para os réus (id. 176127849).

Irresignados, Felipe Alves Alencar Reyes e Marcelo Alves Alencar Reyes sustentam que a autora não produziu provas de que estão na posse do imóvel reivindicado de forma injusta. Seguem sustentando, que a alegação de usucapião como matéria de defesa não dá ensejo à confissão de posse injusta. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já Olenilza Aquino da Silva recorre defendendo a presença dos requisitos ensejadores para a condenação dos réus por perdas e danos, motivo pelo qual requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
os recursos sessão analisados em conjunto, ante a semelhança das argumentações postas nas razões recursais.

Dito isso, sabe-se que a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim,
in casu
, o cerne da questão está em saber se a autora comprovou ou não a posse injusta dos réus, bem como a existência de prejuízos causados, tendo em vista serem esses os fundamentos que levaram a condutora do feito a julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

Com efeito, no tocante a posse injusta dos réus, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo
codex
, senão vejamos,
verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.”
(REsp n. 151.237/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000)

Desse modo, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso em voga, em que pese às alegações de Felipe Alves Alencar Reyes e Marcelo Alves Alencar Reyes, o certo é que a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0052962-40.2013.811.0041 ficou demonstrada a invasão ocorrida no imóvel objeto dos autos (id. 176127779).

Isso porque, consoante bem observado pela MMª Juíza, na sentença que julgou a demanda possessória constou expressamente que, em diligência junto às imagens de satélite acessadas durante a audiência de instrução, não havia qualquer sinal de divisão entre os terrenos até a data de 30.09.2009, contudo, no ano de 2010 passa a aparecer sinais de derrubada de vegetação realizada no imóvel dos réus, adentrando ao imóvel da autora.

Ora, com a decida vênia, ao alegarem a existência de usucapião como matéria de defesa, sob a afirmação de estar há 34 (trinta e quatro) anos na posse da área em questão, os réus reconhecem a ocupação indevida da mesma, entretanto, não apresentaram provas de o terem usucapido.

Não obstante, o título de propriedade da autora denota que é dona de 468,36m
2
(id. 176127780, id. 176127781 e id. 176127782), porém, lhe falta 97,80m
2
do referido bem, ante a posse injusta dos réus, os quais construíram um muro entre os terrenos.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Na contestação, os réus arguiram exceção de usucapião, ou seja, os réus reconhecem que ocupam parte da área de propriedade da autora, porém, defendem que referida ocupação se trata de
posse ad usucapionem
, já que ocorre há 34 anos. Aduzem que embora tenham adquirido o imóvel em 2009, os proprietários anteriores exerceram a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
desde a primeira aquisição, da empresa Arruda Junqueira & Cia Ltda
.

[...]

Os documentos apresentados comprovam, e os réus não negam, que estão ocupando 97,80m
2
da área de domínio da autora, aduzindo que embora tenham adquirido o imóvel em 2009, a ocupação ocorre há mais de 34 anos, nos termos do artigo 1.207, do Código Civil
.

Para justificarem a ocupação mansa, pacífica e ininterrupta por anos, defendem que o próprio loteador foi quem efetivou os marcos do terreno, sendo que apenas construiu o muro divisório obedecendo a marcação já existente no local.

Entretanto, ao contrário do sustentado pelos réus, na sentença da Ação de Reintegração de Posse expressamente constou que, em diligência junto às imagens de satélite acessadas durante a audiência de instrução, ficou claro que até a data de 30/09/2009 não havia qualquer sinal de divisão entre os terrenos, mas que somente no ano de 2010 é que aparece sinais de uma grande limpeza, com derrubada de vegetação realizada no imóvel dos réus e que adentra ao imóvel da autora
. Vejamos
ipsis litteris
:

[...]

Assim, constata-se que nenhuma das partes exerceu a posse de fato sobre os imóveis (lotes 13 e 14) até o ano de 2010, inexistindo quaisquer tipos de marcos ou divisórias entre os terrenos urbanos até então e caindo por terra a defesa apresentada pelos réus de que os proprietários anteriores exerceram a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini,
bem como de que já existiam marcos no local feitos pelo loteador.

É importante ressaltar que os réus não trouxeram aos autos nenhum documento que comprove a tese por eles defendida, não passando de meras alegações.

Ao que consta de todas as documentações apresentadas, o imóvel dos réus possui 12 metros de frente e fundo x 30 metros nas laterais. Enquanto isso, o imóvel da autora comprovadamente possui área total de 468,36m
2
e este último foi diminuído pela ação indevida dos réus, que mantém a posse injusta de 97,80m
2
.

Ora, considerando que a autora se desincumbiu do ônus probatório lhe imposto (comprovar o domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta de quem a detenha); bem como que os réus não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, cabível a procedência do pedido de restituição da parcela do terreno invadido e a imissão da posse da autora, com consequente demolição do muro edificado pelos réus
.

[...]

No que concerne ao pedido de indenização por perdas e danos no montante de R$ 10.000,00, em razão da indevida ocupação irregular pelos réus de parcela do terreno de propriedade da autora, esta não descreveu, comprovou ou sequer argumentou os efetivos prejuízos, de maneira que a improcedência desta parte é dever que se impõe, haja vista que os danos materiais não se trata de conjectura ou estimativa, mas deve sim estar comprovado. [...]”
(id. 176127849 – negritei e grifei).

À vista disso, não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio apresentado pela autora, é de clareza solar a conclusão no sentido de que não há justificativa plausível para a posse dos réus.

A propósito, vejamos entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, incluindo voto de minha relatoria,
verbis
:

“APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE USUCAPIÃO CONEXA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NAQUELE FEITO – PLEITO A SER AFERIDO NA RESPECTIVA DEMANDA – PROCESSO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – CONTINUIDADE DO ANDAMENTO DA REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE REQUERIDA QUE DESISTIU DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – POSSE INJUSTA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5- Sobre as ditas benfeitorias realizadas no imóvel, não se demonstrou em momento algum terem sido implementadas pela apelante. São meras fotos, desprovidas de comprovantes de compra de materiais de construção. Sequer há fotos que demonstrem a fase de construção.

6- A despeito de a parte autora não ter se apresentado na audiência de instrução, a parte requerida/apelante dispensou a oitiva de testemunhas, momento em que poderia ter demonstrado a sua longa posse, o que causa estranheza
.

7-
Não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio do autor, deve-se concluir que não há justificativa plausível para a posse da parte requerida, de maneira que a ação de imissão de posse deve ser procedente, por preenchimento dos requisitos necessários, assegurando-se o direito real do proprietário
.
”
(TJMT, RAC n. 0002777-40.2017.8.11.0111, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022 – negritei e grifei).

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE – MATÉRIA DE DEFESA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DOMINIO E POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS – FORMULADO NA CONTESTAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO– RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu, o que ocorreu no caso, diante do rechaçamento da tese de usucapião especial em ação autônoma.

Impossibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de supostas benfeitorias realizadas pelos réus, diante da ausência de provas neste sentido
.”
(RAC n. 158.729/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.03.2017 – negritei e grifei).

Desse modo, a r. sentença deve ser mantida no tocante ao reconhecimento da posse injusta dos réus sobre o imóvel objeto da demanda, bem como dos demais requisitos afetos a demanda reivindicatória.

Por outro lado, no tocante ao pleito de perdas e danos pretendido pela autora, cabe ressaltar que não se desconhece o teor do art. 1.216, do C. Civil, o qual dispõe que
“O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio”
.

Todavia, a aplicação da referida norma legal não é automática, razão pela qual andou bem a d. magistrada ao asseverar que a autora
“não descreveu, comprovou ou sequer argumentou os efetivos prejuízos, de maneira que a improcedência desta parte é dever que se impõe, haja vista que os danos materiais não se trata de conjectura ou estimativa, mas deve sim estar comprovado”
.

Assim sendo, embora tanto a autora quanto o réu, nos limites de suas alegações, insistam na tese de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, seja no tocante existência de perdas e danos ou acerca da inexistência de posse injusta no imóvel objeto do litígio, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Por conseguinte, tendo a autora demonstrado a posse injusta dos réus para a reivindicação do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
– PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO NULO – CONVALIDAÇÃO – INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRESSUPOSTOS –
PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA – EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– 1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO - NÃO CONHECIDO.

Se as provas dos autos são suficientes para a decisão da causa, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa. É nulo o contrato de compra e venda de imóvel em que foi falsificada a assinatura dos proprietários, ensejando, assim, a anulação dos negócios jurídicos subsequentes, de modo a ser restabelecido o estado anterior. Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Os contratos de compra e venda de imóveis firmados mediante fraude consubstanciada na falsificação da assinatura do vendedor são nulos e não admitem convalidação, ainda que pelo decurso do tempo (arts. 166, VI, 167, II e 169 do CC).

A pretensão reivindicatória procede quando, individualizado o imóvel, restar comprovada a propriedade e a posse injusta (art. 1.228 do CC)
.

O caráter injusto da posse decorre do fato de os possuidores não apresentarem título d e domínio válido frente o reconhecimento de contratação fraudulenta.”

(RAC n. 0000532-46.2020.8.11.0048, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 29.09.2023 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO REQUERIDO
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –ÔNUS DA PROVA –
CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.

(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso
.

(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário consequencial.”
(RAC n. 0002363-98.2007.8.11.0044, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 01.11.2023 – negritei e grifei).

De outra banda, reafirma-se que a ausência de provas quanto à alegação de perdas e danos, impede a condenação dos réus nesse aspecto, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO – TÍTULO DA PROPRIEDADE REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – LEGALIDADE DO DOCUMENTO APURADO POR MEIO DE PERÍCIA – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO AFASTA A DEFESA PETITÓRIA, MAS QUE OBSTA A PERCEPÇÃO DE PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A TÍTULO DE OCUPAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a irregularidade na republicação de ato processual na imprensa oficial praticados após a juntada de substabelecimento sem reservas, quando verificada que a mesma seu deu exclusivamente no nome dos antigos patronos, porquanto nulos, não havendo que se falar em intempestividade do recurso.

A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02).
Bem por isso, eventual existência de sentença favorável à parte contrária proferida em ação possessória, por tratar-se de uma tutela de caráter temporária, que visa apenas a proteger situação de fato, não obsta o reconhecimento do direito petitório,
mas tem o condão de afastar o dever de indenização pelas perdas e danos a título de ocupação
. Apelação provida em parte. Sentença reformada parcialmente.”
(TJMT, RAC n. 0005026-15.2008.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.11.2019 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023